Tribunal: TJBA
Processo: 8002897-86.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002897-86.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERENCIO REBELLO DE AGUIAR JUNIOR Advogado(s): ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professor da rede básica de ensino. Piso salarial nacional do magistério. Obrigação de fazer. Provimento parcial. A Lei federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, é norma cogente e de eficácia plena, cujo cumprimento independe da edição de legislação municipal complementar, vinculando diretamente todos os entes federados. A recusa municipal em repassar os reajustes anuais definidos pelo Ministério da Educação configura ilegalidade passível de correção judicial, sem que isso implique usurpação da função legislativa ou violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, cuja incidência pressupõe aumento por isonomia e não por expressa imposição legal. A obrigação de observar o piso nacional do magistério não equivale a determinar aumento por analogia ou isonomia, pois decorre de imposição direta de lei federal de normas gerais sobre educação, expedida com fundamento no art. 206, VIII, e no art. 211, §1º, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário garantir seu cumprimento quando demonstrado o inadimplemento pelo ente público. Quanto ao adicional de 40% sobre o vencimento do Professor Nível Especial (quadro suplementar), a pretensão não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, porquanto não demonstrada a vigência atual do cargo de referência nem a existência de dispositivo legal municipal expresso que vincule o vencimento do Professor Nível I ao percentual requerido sobre um cargo cujo exercício ativo não restou comprovado no período correspondente, tornando inviável o acolhimento da pretensão neste aspecto. O pedido de gratificação de 16% por docência em turmas com alunos de necessidades especiais não pode ser acolhido, ante a ausência de prova nos autos acerca do efetivo exercício da atividade no período pleiteado e do cumprimento dos requisitos previstos na legislação municipal, cujo ônus incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar ao Município de Porto Seguro que observe e aplique, à remuneração do apelante, os reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério fixados pelo Ministério da Educação, com base na Lei federal nº 11.738/2008, a partir de setembro de 2022, com o pagamento das diferenças retroativas, devidamente corrigidas, mantida a improcedência dos demais pedidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002897-86.2024.8.05.0201; Recorrente: Terencio Rebello de Aguiar Junior; Recorrido: Município de Porto Seguro — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar ao Município de Porto Seguro que aplique, à remuneração do apelante, os reajustes anuais do piso salarial profissional nacional do magistério nos percentuais fixados pelo Ministério da Educação, a partir de setembro de 2022, com pagamento das diferenças retroativas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária e juros legais, mantida a improcedência dos demais pedidos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 11 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR